Tribunal: TJDFT
Processo: 0732947-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Interposição de agravo interno. Efeito suspensivo incabível.
A interposição de agravo interno, de per si, não possui efeito suspensivo, nem enseja prejudicialidade externa, razão pela qual não há impedimento para o regular andamento do cumprimento de sentença.